Tribunal: TJES
Processo: 5018988-73.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5018988-73.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADREN LOPES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA DE PROVA APÓS A INSTRUÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença da Vara de Auditoria Militar da Comarca de Vitória que, em Ação Anulatória de Ato Administrativo cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor do Estado do Espírito Santo, julgou improcedentes os pedidos de nulidade do Processo Administrativo Disciplinar (Conselho de Disciplina, Portaria nº 0032/2018) e de condenação ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve negativa de prestação jurisdicional na rejeição dos embargos de declaração;
(ii) estabelecer se a juntada de prova (reportagem em vídeo) após o encerramento da instrução do PAD, ainda que acompanhada da abertura de prazo para alegações finais complementares, caracteriza cerceamento de defesa capaz de anular o processo disciplinar e gerar direito à indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgador de origem presta jurisdição adequadamente quando enfrenta, ainda que sucintamente, o núcleo essencial das questões relevantes, sem obrigação de rebater um a um todos os argumentos das partes.

A juntada de prova após a instrução não gera nulidade quando a autoridade administrativa assegura ciência e oportunidade de manifestação específica, o que satisfaz o contraditório substancial.

A ausência de requerimento da defesa para reabertura da instrução, produção de contraprova ou realização de diligências caracteriza preclusão e convalidação do ato.

O princípio do pas de nullité sans grief exige demonstração concreta de prejuízo, inexistente quando a decisão administrativa se apoia em conjunto probatório amplo e a prova questionada figura apenas como elemento acessório.

O controle jurisdicional de Processo Administrativo Disciplinar limita-se ao exame da legalidade e da observância do devido processo legal, sendo vedada incursão no mérito administrativo ou revaloração das provas.

Mantida a regularidade do PAD, inexiste ato ilícito imputável à Administração que gere o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A juntada de prova após a instrução do PAD não acarreta nulidade quando assegurada ao acusado a ciência inequívoca e a oportunidade de manifestação específica, sem demonstração de prejuízo.

A ausência de pedido de reabertura da instrução ou de produção de contraprova implica preclusão e convalidação do ato processual.

O controle jurisdicional do PAD restringe-se à legalidade, sendo vedado ao Judiciário reexaminar o mérito administrativo ou reavaliar o conjunto probatório.

A inexistência de ilegalidade no PAD afasta o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 2º; CPC, arts. 489, II, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, MS 20.348/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 26.08.2015, DJe 03.09.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5018988-73.2024.8.08.0024
APELANTE
: ADREN LOPES

APELADO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ: DR. RONEY GUERRA DUQUE

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por ADREN LOPES em face da sentença, confirmada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração, proferida pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar da Comarca de Vitória que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou improcedentes os pedidos exordiais.

A sentença julgou improcedentes os pedidos que objetivavam a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar (Conselho de Disciplina, Portaria nº 0032/2018) e a condenação do ente estatal ao pagamento de danos morais.

O Juízo
a quo
fundamentou sua decisão nos seguintes termos: (i) o autor foi devidamente notificado para apresentar alegações finais complementares após a juntada de nova prova (reportagem), o que garantiu sua oportunidade de manifestação; (ii) a jurisprudência pátria (Tema Repetitivo nº 1114 do STJ) exige a demonstração de prejuízo efetivo para a configuração de nulidade processual, o que não foi comprovado pelo autor; (iii) a referida prova foi apenas acessória e não determinante para a decisão final do Conselho; (iv) a revisão judicial de atos administrativos disciplinares limita-se à análise de legalidade, sendo vedada a incursão no mérito, em respeito ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF/88); e (v) a mera aplicação de penalidade administrativa, quando legal, não enseja, por si só, o direito à indenização por danos morais.

O Apelante opôs Embargos de Declaração, alegando omissão quanto à utilização da prova juntada extemporaneamente como fundamento para a decisão final, e contradição na análise da relevância da prova, que a sentença classificou como "acessória". Os aclaratórios foram rejeitados ao fundamento de que o embargante buscava a rediscussão do mérito da demanda.

Em suas razões recursais o Apelante suscita: (i) a nulidade da decisão dos embargos de declaração por negativa de prestação jurisdicional, violando o artigo 489, inciso II, do CPC, por não ter enfrentado os fundamentos relevantes; (ii) a nulidade absoluta do Processo Administrativo Disciplinar por cerceamento de defesa, ao argumento de que uma "nova prova" (reportagem da TV Gazeta de 20/02/2018) foi juntada aos autos do PAD em 28/01/2019, ou seja, após o encerramento da instrução processual e a apresentação das alegações finais pela defesa; (iii) que a prova era preexistente à própria instauração do processo disciplinar; (iv) que a mera oportunidade de "alegações finais complementares" não é suficiente para suprir a violação ao contraditório substancial, pois não foi reaberta a instrução para que pudesse efetivamente contraditá-la, realizar diligências ou produzir contraprovas; (v) que o prejuízo é inegável, pois a prova foi utilizada como "móvel principal" ou, no mínimo, "reforço de argumentação" para a decisão sancionatória; (vi) que o controle jurisdicional, no caso, não visa reavaliar o mérito, mas sim verificar o vício de legalidade no procedimento; e (vii) que a indenização por danos morais é cabível em razão da condução ilegal e viciada do processo.

Em contrarrazões colacionadas o Estado do Espírito Santo pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.
A matéria devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se à análise da regularidade do Processo Administrativo Disciplinar (Conselho de Disciplina, Portaria nº 0032/2018), que culminou na aplicação da sanção de detenção ao Apelante.

Como dito, o Apelante sustenta, em suma, a nulidade absoluta do procedimento por cerceamento de defesa, em razão da juntada de uma prova (reportagem em vídeo) após o encerramento da fase instrutória e a apresentação de alegações finais, defendendo que a posterior abertura de prazo para "alegações finais complementares" seria insuficiente para sanar o vício procedimental e garantir o contraditório substancial.

O recorrente alega que o Juízo
a quo
, ao rejeitar seus embargos de declaração, teria se omitido sobre o ponto nodal da demanda: a utilização da prova extemporânea como fundamento da decisão administrativa.

Todavia, tal arguição não merece acolhimento.

Da simples leitura da decisão que apreciou os aclaratórios, infere-se que o magistrado, embora de forma sucinta e contrária aos interesses do embargante, enfrentou a matéria devolvida. O juízo consignou expressamente que "a matéria foi suficientemente analisada, inexistindo omissão" e que a tese referente à notificação era "tese de mérito, já devidamente enfrentada na sentença, ao se reconhecer que houve oportunidade ao contraditório".

O que se verifica é que o magistrado de piso entendeu que os argumentos do embargante visavam, em verdade, à "rediscussão do mérito da demanda", o que não se coaduna com a via estreita dos embargos declaratórios.

Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão, como ocorreu no caso.

Quanto ao
mérito recursal propriamente dito, o Apelante defende a nulidade absoluta do Processo Administrativo Disciplinar, repisando a tese de cerceamento de defesa pela juntada de prova (vídeo) após o encerramento da instrução.

A irresignação, contudo, não merece prosperar.

O cerne da controvérsia reside em definir se a juntada da mídia (reportagem da TV Gazeta) após a apresentação das alegações finais e a subsequente abertura de prazo para "alegações finais complementares" violaram os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Compulsando os autos, verifica-se que o Apelado, em suas contrarrazões, esclarece a cronologia dos fatos ocorrida na seara administrativa. Após a juntada da referida mídia (vídeo), a Autoridade processante, buscando preservar o devido processo legal,
notificou
o acusado para que se manifestasse especificamente sobre a nova prova, por meio de novas Alegações Finais por escrito.

Conforme se extrai da narrativa processual apresentada pelo Estado, a defesa técnica, naquela oportunidade, exerceu plenamente seu direito e apresentou manifestação, na qual requereu: (i) o desentranhamento da prova, sob a argumentação de que seria irrelevante; (ii) a absolvição do acusado; e (iii) subsidiariamente, a aplicação da penalidade com base na razoabilidade e proporcionalidade .

É cediço que o princípio do contraditório não se confunde com a mera formalidade, mas sim com a garantia de ciência e de reação. No caso em tela, o Apelante teve ciência inequívoca da prova introduzida e teve a oportunidade de sobre ela se manifestar tecnicamente.

Crucial notar, como bem destacado pelo Apelado, que a defesa técnica, embora devidamente intimada sobre a prova específica,
não requereu
à Autoridade processante a reabertura da fase instrutória, a produção de qualquer contraprova, ou a realização de um novo interrogatório do acusado.

Ao optar por não requerer diligências instrutórias adicionais, mas apenas debater a pertinência da prova em sede de alegações complementares (pugnando por seu desentranhamento), a defesa convalidou o ato, aceitando a forma como o contraditório foi estabelecido, operando-se, portanto, a preclusão sobre a alegação de insuficiência da manifestação.

Vige no sistema de nulidades processuais o princípio do
pas de nullité sans grief
(não há nulidade sem prejuízo), amplamente adotado pela jurisprudência pátria.

No caso, além de não ter havido oposição tempestiva ao
modus operandi
da dilação do contraditório (a defesa não pediu nova instrução), o Apelado sustenta, de forma robusta, que o prejuízo inexiste, pois a condenação não se baseou unicamente na referida mídia. Conforme o parecer do Conselho de Disciplina, a decisão se amparou em um vasto conjunto probatório preexistente, incluindo provas testemunhais, pareceres técnicos da Diretoria de Saúde e o próprio interrogatório do acusado, sendo o vídeo considerado apenas um "argumento de reforço".

Ademais, cumpre registrar que a atuação do Poder Judiciário no controle de Processos Administrativos Disciplinares é restrita, não cabendo a este Colegiado imiscuir-se no mérito administrativo.

A análise judicial não deve reavaliar o conjunto probatório para decidir se a Administração concluiu acertadamente pela culpa do servidor ou se a sanção aplicada foi a mais justa. O controle jurisdicional cinge-se, portanto, à análise da legalidade e da regularidade do procedimento, verificando se foram rigorosamente observados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido, é a jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. [...] ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDADO DE SEGURANÇA. [...] 4. É firme o entendimento no âmbito do Supremo Tribunal Federal e desse Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
a atuação do Poder Judiciário no controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar - PAD limita-se ao exame da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada qualquer incursão no mérito administrativo a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar
. 5. A alegação de insuficiência de provas para embasar a penalidade aplicada demanda dilação probatória, inviável na via estreita do mandado de segurança. [...] (MS 20.348/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 03/09/2015).

No caso dos autos, verifica-se que o procedimento foi formalmente regular: o Apelante foi notificado, apresentou defesa, foi interrogado, participou da instrução e, reitera-se, foi devidamente intimado para se manifestar sobre a prova dita "extemporânea", exercendo seu direito por meio de alegações complementares.

Não se vislumbra, portanto, a ocorrência de ilegalidade formal manifesta ou de violação procedimental que justifique a excepcional intervenção do Poder Judiciário para anular o ato administrativo.

Quanto ao pleito indenizatório, constato que possui natureza acessória e estava intrinsecamente atrelado à suposta ilegalidade do PAD.

Uma vez mantida a higidez do procedimento administrativo, que transcorreu em aparente observância ao devido processo legal, conclui-se que a Administração Pública atuou no exercício regular de seu direito e no estrito cumprimento de seu poder-dever disciplinar.

Inexistindo o ato ilícito (pressuposto da responsabilidade civil), resta afastado o dever de indenizar, conforme acertadamente concluiu a r. sentença.

Posto isto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada, oportunidade na qual majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para o patamar de 12%, mantida a suspensão de sua exigibilidade
(
art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.